Tribunal: STF
Processo: ARE 1130490
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Pensão. Oficial de Cartório Extrajudicial. Não aplicação do art. 40, caput, da CF. Pensão regida pela data do óbito do instituidor. 4. Não violação ao princípio da segurança jurídica ao caso. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.